Tribunal: TJBA
Processo: 8003979-39.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003979-39.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOÃO GABRIEL BITTENCOURT GALVÃO

APELADO: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS

Advogado(s)
:
PAMELA QUEREN DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. EMPRESA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA CONTRATAÇÃO TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS NA INSTÂNCIA PRIMEVA. RÉ QUE DEMONSTRA A HIGIDEZ DA COBRANÇA. CARACTERIZADO FATO IMPEDITIVO AO DIREITO PERSEGUIDO NA INICIAL. IDONEIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003979-39.2022.8.05.0229, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator